Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA E LABORAL DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATESTADOS MÉDICOS ANTIGOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
1. Atestados médicos datados de 2008 e 2016 não se prestam a demonstrar a atual condição de saúde do devedor de alimentos, sobretudo quando relatam que, apesar do diagnóstico de transtorno psiquiátrico, o paciente se encontrava estável e fazendo uso de medicamentos de uso controlado, o que, por si só, não constitui impeditivo para o exercício de trabalho remunerado
2. No caso concreto, não logrou o devedor demonstrar ausência de percepção de rendimentos, pois não juntou cópia atualizada da CTPS e nem tampouco apresentou informação sobre outras possíveis fontes de renda, como recebimento de alugueres, exercício de atividade empresarial ou trabalho autônomo, por exemplo, que não se formalizam por meio de anotação em Carteira de Trabalho, mas podem assegurar bons rendimentos ao beneficiário.
3. Havendo procurações nos autos nas quais o devedor ora se declara aposentado, ora autônomo, trata-se de condições em que há obtenção de rendimentos, reforçando a tese de inadimplemento injustificado e inescusável do débito alimentar, o qual, inclusive, remonta a 2014.
4. Em cumprimento de sentença pelo rito da prisão, não comprovada pelo devedor a impossibilidade de arcar com o débito alimentar, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional.
5. Recurso conhecido e não provido.